Tribunal: TJDFT
Processo: 0735438-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735438-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: MARIA MIRTES PEREIRA SANTOS AGRAVADO: FRANCISCO ALVES LEITAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Espólio de Maria Mirtes Pereira dos Santos em face da r. decisão (ID 50545594) que, nos autos da Ação de Extinção de Condomínio c/c Indenização movida em desfavor de Francisco Alves Leitão, deferiu novo prazo de 30 (trinta) dias para que o Agravado retire os pertences dele do imóvel objeto da lide, sob consequência de serem considerados abandonados. A parte Agravante, por meio da petição de ID 52699754, requereu a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator